Tribunal: STF
Processo: ACO 3740
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS – CADIN FEDERAL. ALEGADA INSCRIÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.

Relatório
1. Ação cível originária, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV, em 16.1.2026, contra a União. Os autores objetivam seja determinada à “ré a se abster de registrar ou de manter ativo qualquer apontamento de irregularidade fiscal em desfavor do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência – SPPREV em decorrência da cobrança referente ao débito constituído por meio do Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81” (fl. 21, e-doc. 1). 
O caso
2. Os autores argumentam que “a presente demanda tem por objeto afastar medidas voltadas a coagir a São Paulo Previdência ao pagamento do débito tributário lançado por meio da lavratura do Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81, cujo objeto consiste na contribuição social para o PASEP, fundada no artigo 239 da Constituição da República e regulamentada pela Lei Federal nº 9.715/98” (fl. 2, e-doc. 1).
Explicam que “o Auto de Infração abrange a contribuição sobre as receitas de natureza previdenciária arrecadadas pela autarquia no período de janeiro de 2016 a junho de 2019, com valor originário de R$ 335.038.108,91, abrangendo, além do tributo, os juros de mora e a multa punitiva. O valor atualizado da dívida é de R$ 491.433.620,30” (fl. 2, e-doc. 1).

Informam que “houve apresentação de defesa administrativa e a exigibilidade do crédito tributário remanesceu suspensa durante o seu trâmite. Findo o processo administrativo tributário com a manutenção da autuação fiscal, o crédito tributário tornou-se exigível, cabendo à União inscrevê-lo em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, caso não opostos embargos à execução fiscal, obter a ordem para pagamento da dívida por meio da expedição de um precatório” (fl. 2, e-doc. 1).

Asseveram que a ré “optou, por meio do Ministério da Fazenda, por fazer a anotação de restrição no CADIN Federal vinculada ao CNPJ da SPPREV, o que repercute no Estado de São Paulo, como se pode ver no Extrato do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, que indica o CNPJ da entidade pesquisada, bem como o do ente federado ao qual ela pertence” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumentam que “a anotação do débito tributário da autarquia estadual paulista, SPPREV e, consequentemente, do Estado de São Paulo, no Cadastro de Inadimplência Federal inviabiliza o recebimento de transferências voluntárias e a realização de operações de crédito, causando grave e iminente prejuízo à gestão fiscal do Estado de modo a ferir o cerne de sua autonomia, essencial à forma federativa de estado, preconizada na Constituição da República, no caput do artigo 1º e no inciso I do §4º do artigo 60” (fl. 3, e-doc. 1).

Alegam que, “além do evidente defeito formal na notificação, houve claro açodamento na anotação da inadimplência no CADIN Federal, pois não ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias de que dispunha o contribuinte para efetuar o pagamento voluntário e submeter-se à cobrança amigável, sendo evidente que a coação exercida pela inscrição do débito em um cadastro de inadimplência não pode ser elencada dentre medidas de ‘cobrança amigável’, mormente quando se trata a pessoa coagida de um ente público, uma autarquia previdenciária estadual, a qual, por direito de origem constitucional, detém a prerrogativa da impenhorabilidade de seus bens e receitas e submete-se, para o pagamento de créditos tributários passíveis de inscrição em dívida ativa, ao regime de precatórios” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustentam que, “mesmo sanado o defeito formal apontado, é totalmente descabida a utilização da coação por parte da União para a cobrança de créditos tributários que lhe são devidos pelos demais entes federados e respectivas entidades vinculadas” (fl. 8, e-doc. 1).

Salientam que “essa mácula cadastral não pode impor ao Estado de São Paulo, ente da administração direta, as sanções preconizadas na Lei Federal 10.522/02, dado o postulado da intranscendência subjetiva das sanções de cunho financeiro” (fl. 16, e-doc. 1).

Requerem “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que a União se abstenha de inscrever o Estado de São Paulo no SIAFI/CAUC/CADIN, bem como em qualquer outro cadastro de inadimplência com similar finalidade e promova a imediata exclusão de qualquer apontamento de irregularidade fiscal decorrente da cobrança referente ao débito constituído por meio do Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81” (fl. 21, e-doc. 1).

Requerem, também, “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que a União exclua a inscrição da São Paulo Previdência-SPPREV no SIAFI/CAUC/CADIN, e se abstenha de apontá-la em qualquer outro cadastro de inadimplência com similar finalidade em decorrência da cobrança referente ao débito constituído por meio do Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81” (fl. 21, e-doc. 1).

No mérito, pedem “a total procedência da ação, para confirmar a tutela de urgência, condenando a ré a se abster de registrar ou de manter ativo qualquer apontamento de irregularidade fiscal em desfavor do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência – SPPREV em decorrência da cobrança referente ao débito constituído por meio do Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81” (fl. 22, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA– SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (ACO n. 2.733-AgR/AC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.9.2018).

4. O Estado de São Paulo comprova constar no Sistema de Informações sobre Requisições Fiscais – CAUC indicação de inclusão daquele ente federado e de São Paulo Previdência - SPPREV no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN Federal (e-doc. 3).

5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e outras entidades federais deve ser precedida do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 2.799-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020).

“CADASTRO DE INADIMPLENTES – ESTADO – REGISTRO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Uma vez comprovado que o lançamento de ente federado no Cadastro Único de Convênios – Cauc ocorreu sem viabilizar-se direito de defesa, cumpre glosar o procedimento” (ACO n. 3.152, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 8.6.2021).

“AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015)” (ACO n. 3.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021).

“Agravo em Ação Cível Originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. Suspensão. Interesse de agir incólume. 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 1.657-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.4.2018).

6. Consta no § 2º do art. 2º da Lei Federal n. 10.522/2022 que a “inclusão no Cadin far-se-á em até 30 (trinta) dias após a comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito”.

Os autores afirmam que a inscrição de São Paulo Previdência - SPPREV no CADIN deu-se sem que a autarquia estadual fosse comunicada da existência de débito passível de inscrição naquele cadastro.

Juntam, ainda, notificação da Receita Federal pela qual consta que “a devedora dispunha de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento voluntário, findo o qual se iniciaria novo prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável e que somente ao cabo desse segundo período, verificada a inadimplência, o crédito seria encaminhado para inscrição na dívida ativa e cobrança executiva”, mas que esse procedimento foi descumprido.

7. Pelo exposto, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para suspender as inscrições de inadimplência do Estado de São Paulo e de São Paulo Previdência - SPPREV nos cadastros de inadimplência federais (incluindo os sistemas CADIN, SICONV, SIAFI, SIOPE e FNDE) apenas quanto ao débito narrado na inicial (Auto de Infração nº 15746.720.957/2020-81).

Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.

Cite-se a ré para, se for o caso, contestar no prazo legal.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora